Tribunal: TJES
Processo: 5007734-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007734-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILMA DA PENHA LOPES VIEIRA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007734-94.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
HILMA DA PENHA LOPES VIEIRA

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Relator:
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL SANADA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 3.000,00.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora,
HILMA DA PENHA LOPES VIEIRA
, objetivando a reforma da sentença para que seja
majorado o valor da indenização por danos morais
, fixado pelo Juízo sentenciante
em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte ré,
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

I. Preliminar de Erro Material e Assistência Judiciária Gratuita

Inicialmente, cumpre sanar um
erro material
constante da decisão lançada no ID 15198449, que analisou o pedido de gratuidade judiciária. Verifica-se que a decisão, por um equívoco, indeferiu a assistência judiciária gratuita da parte Recorrente
UNASPUB
, quando, na verdade, a Recorrente do presente Recurso Inominado é a parte autora,
HILMA DA PENHA LOPES VIEIRA
. Assim,
corrige-se o erro material
ex officio
para considerar o pedido formulado pela parte autora.

No que tange ao pleito de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, HILMA DA PENHA LOPES VIEIRA, considerando a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e o fato de a parte ser beneficiária no curso da lide,
DEFIRO o benefício da Assistência Judiciária Gratuita
(AJG), com base no art. 98 do CPC.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do Recurso Inominado
.

II. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise da
adequação do valor arbitrado a título de danos morais
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é
irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos
, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
:

"ENUNCIADO 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

A materialidade do evento danoso é inconteste e foi devidamente reconhecida em sentença. Resta, portanto, analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00
.

O
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo
estabelece que:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, embora a situação experimentada, a quantia fixada pelo juízo sentenciante se afigura
razoável e proporcional
à intensidade do dano e às peculiaridades da situação, não podendo ser considerada
irrisória
.

O valor arbitrado cumpre a tríplice função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido, punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes, sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora.

Dessa forma, a sentença proferida analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

III. Dispositivo

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente (autora) ao pagamento de
custas processuais
e
honorários advocatícios
, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais, contudo, fica suspensa em razão da
Assistência Judiciária Gratuita
ora concedida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)